Tribunal: TJMT
Processo: 1018237-16.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO PADULA NUNES - CPF: 049.764.641-21 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1018237-16.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

27.09.2022

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

JOSÉ ANTONIO PADULA NUNES

Recorrido:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE
JUNTADA DE
CONTRATO DE LOCAÇÃO ASSINADO PELO RECORRIDO
. ASSINATURAS IDÊNTICAS.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inicialmente
no que tange a preliminar de incompetência arguida pela parte autora em sua impugnação deve ser rejeitada tendo em vista que os documentos trazidos aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção.

2.

Assim, rejeito a alegação de incompetência absoluta por complexidade por entender pela desnecessidade da realização de perícia diante
da assinatura lançada nos documentos juntados na inicial e aquela lançada nos documentos juntados na contestação.

3.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que o Recorrente
JOSÉ ANTONIO PADULA NUNES
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 135,22 (cento e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos)
inserida em
12.03.2021,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

4.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência,
na qual também restou
reconhecida a litigância de má-fé
da autora e, por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento de multa, custas processuais e honorários advocatícios.

5.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença para totalmente procedente, ou, seja jugado extinto o presente feito sem julgamento do mérito, em razão da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, ou, subsidiariamente, requer seja afastada a condenação por litigância de má-fé, isentando a Recorrente do pagamento de multa, custas e honorários advocatícios.

6.
De análise da documentação acostada nos autos, verifica-se que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que
trouxe aos autos o
contrato de locação firmado pelo Recorrido, referente a UC que originou o débito
, devidamente assinado pela consumidora, documentos pessoais, além de histórico de consumo
, se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

7
. A toda evidência, o Recorrente teria discorrido na exordial, de forma peremptória, que a negativação é indevida porque não mais residia no imóvel ou algo do gênero, contudo, não trouxe aos autos qualquer elemento a afastar a regularidade da cobrança por parte da Recorrente.

8.
Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado na contestação é idêntica àquelas apostas na Carteira de Identidade e demais documentos constitutivos da inicial.

9.
A Autora restou inadimplente frente à reclamada originando a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, configurando este ato mero exercício regular de, mormente porque é a Recorrida é credora da Autora, por força do contrato de entabulado juntado nos autos. Cabe ao devedor diligenciar no intuito de adimplir os valores assumidos, a fim de evitar a inadimplência e, por óbvio, as consequências dela decorrentes.

10.
A Recorrente insiste não restar comprovada a origem do débito negativado, entretanto,
não trouxe aos autos documentos comprobatórios da quitação das parcelas do contrato
deixando, pois, de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, em atendimento ao disposto no art. 373, I do CPC.

11.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

12.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/96.

13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14.
Mantenho a condenação da parte Recorrente
JOSÉ ANTONIO PADULA NUNES
nas custas processuais e honorários advocatícios.

14.

Por fim, apenas consigno que muito embora a parte Autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal fato, por si só, não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento das penalidades que lhe forem impostas em decorrência da litigância de má-fé (Art. 81 do CPC), conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1663193/SP; REsp 1860884/PR; REsp 1259449/RJ).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022